Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703782-53.2024.8.07.0004 RECORRENTE: CLEBER COSTA VIEIRA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação da localização do bem por parte da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de prova cabal da localização do veículo, como condição para expedição de mandado de busca e apreensão, encontra amparo legal e se a inércia da autora justificaria a extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há no ordenamento jurídico imposição legal para que o autor da ação de busca e apreensão comprove, de forma inequívoca, a localização do bem, sendo suficiente a indicação de endereço para diligência. 4. A exigência de prova cabal da localização do bem extrapola os limites legais e não pode ser utilizada para fundamentar a extinção do processo, principalmente em razão da mobilidade inerente ao veículo e da inexistência de previsão normativa nesse sentido. 5. O artigo 4o do Código de Processo Civil estabelece a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado, princípios que devem ser observados para evitar decisões que obstaculizem o acesso à justiça. 6. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou de depósito constitui faculdade do credor fiduciário e não imposição legal, razão pela qual não pode ser exigida compulsoriamente como condição para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: 1. É indevida a exigência de prova cabal da localização do bem como condição para expedição de mandado de busca e apreensão, por ausência de previsão legal e em respeito à primazia do julgamento de mérito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é faculdade do credor fiduciário e não requisito obrigatório para manutenção do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926175, 0733990- 91.2022.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE 08/10/2024; TJDFT, Acórdão 1086678, 0702371-94.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE 16/04/2018; TJDFT, Acórdão 1092610, 20170510036757APC, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE 07/05/2018. O recorrente alega violação aos artigos 317 e 485, incisos III e IV, e §1o, ambos do Código de Processo Civil, buscando seja restaurada a sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a configuração do abandono da causa, inclusive diante da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Suscita que a intimação pessoal prevista no §1o do artigo 485 é desnecessária, pois o comparecimento e a comunicação eletrônica com o juízo são habituais e presumidamente eficazes para as empresas cadastradas nos sistemas eletrônicos do Judiciário. Argumenta, ainda, que a ausência de manifestação da parte autora autoriza a extinção do feito. Pede a habilitação dos advogados BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 e LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 nos autos, a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 317 e 485, incisos III e IV, e §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (....) Ao compulsar os autos, verifico que, várias foram as tentativas de apreender o veículo dado em garantia, nenhuma tendo sido exitosa (ID 71637788, 71637790 e 71637799). Ato contínuo, foi realizada a expedição de ofício junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD (ID 71637792 a 71637797). A parte autora/apelante foi intimada sobre as certidões dos Oficiais de Justiça e a informar o endereço onde estaria localizado o bem, ou, requerer a conversão do feito (ID 71637800). Indicados outros endereços, foi determinado à parte autora que comprovasse mediante documentos que o veículo se encontraria nos endereços indicados (ID 71637811). Em que pese a tese central do recurso girar em torno da ausência de intimação pessoal do apelante, não se pode perder de vista o que dispõe o art. 1.013, §1o do Código de Processo Civil (...). Assim, observo que o juiz processante, por mais de uma vez, determinou a intimação do autor para fornecer evidências de que o bem se encontrava em alguns dos endereços citados em suas petições ou, mesmo, para converter a ação em demanda executiva, sob pena de extinção. Ocorre que a sua inércia quanto a tal determinação não pode dar azo a extinção do feito. Ademais, a legislação processual civil impõe a primazia do julgamento de mérito (art. 4o do Código de Processo Civil) e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para dar solução satisfatória à lide. Verifico, ainda, que o réu é advogado e compareceu espontaneamente e apresentou a contestação (ID 71637765), bem como informou o ajuizamento de ação revisional de contrato. Por sua vez, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito ou em ação executiva se revela faculdade do credor após a realização infrutífera das diligências dirigidas à localização do bem e, portanto, não podem ensejar a extinção do feito por ausência superveniente do interesse de agir. De tal sorte, compreendo que se revela indevida a exigência de prova cabal da localização do veículo, objeto da diligência de busca e apreensão, em virtude da ausência de previsão legal e pela facilidade de remoção do bem para outra localidade ou, mesmo, sua alienação à terceiro. (...) Portanto, assiste razão à apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença vergastada. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. (ID 73505114). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pelo recorrente no ID 73725162. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028